Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Recusa de contratação fundamentada em restrição creditícia do representante da estipulante. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Exercício regular do direito de avaliação de risco. Inexistência de ilícito e de danos indenizáveis. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Os autores sustentam que a recusa em contratar seguro saúde coletivo empresarial teria sido injustificada, baseada em suposta “pendência financeira” inexistente. Alegaram ainda contradição interna entre os setores da seguradora e pleitearam a condenação por danos materiais e morais.
2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da recusa, fundada em restrição creditícia existente à época da proposta.
3. Na apelação, os autores arguiram cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de exibição das gravações telefônicas, e reiteraram a ilicitude da conduta da seguradora, com pedido de reforma da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: i. saber se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da não análise do pedido de exibição das gravações telefônicas e ii. saber se a recusa da seguradora em aceitar a proposta de seguro saúde foi abusiva ou ilegal, ensejando reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois, embora não apreciado expressamente o pedido de exibição de gravações, o conjunto probatório constante dos autos foi suficiente para a formação do convencimento judicial. Não se verificou prejuízo processual que configurasse cerceamento de defesa.
6. No mérito, a recusa inicial baseou-se em anotação existente em órgão de proteção ao crédito em nome do representante legal da estipulante, configurando legítima avaliação de risco no momento da proposta. A cláusula contratual previa a possibilidade de recusa no prazo de análise, afastando expectativa de renovação automática.
7. A baixa posterior da restrição não invalida a decisão inicial, pois o exame deve considerar o risco existente no momento da contratação. A conduta da seguradora enquadra-se como exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.
8. Não se comprovou dano material diretamente suportado pelos apelantes, mas sim pela pessoa jurídica estipulante, tampouco lesão a direitos de personalidade apta a caracterizar dano moral. Os fatos narrados não ultrapassaram o âmbito do mero dissabor.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, ainda que não apreciado pedido de exibição de documentos. 2. A recusa da seguradora em aceitar proposta de plano de saúde coletivo, fundada em restrição creditícia do representante da estipulante, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, arts. 18, 369, 396 a 404 e 400; CDC, arts. 6o, III, 14 e 39; Lei no 12.414/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.019.136/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/11/2023; Súmula 550-STJ.